Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-15.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004809-15.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE DANTAS SOUZA - CPF: 012.083.434-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), ALESSANDRO BARROS - CPF: 020.884.824-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Por esse motivos, divirjo do voto da relatora, data venia, e voto pela desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que haja a realização da perícia por junta oficial e a regular instrução, antes do julgamento do feito. É como voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO NA REMUNERAÇÃO – FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL - TEMA 1097 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR PROCEDENTE os pedidos da exordial para a) reduzir a carga horária do autor, em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de reposição e, b) manter o salário integral, consequentemente, extingo o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, I CPC.”.

2.
Inicialmente, deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, diante disso, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

3. O Reclamante alega, em síntese, que é Servidor Público Estadual, Técnico de nível superior, formação Educação Física, matricula no 235983, lotado na Unidade Socioeducativa do município de Cáceres/MT, portanto submetida ao regime próprio, e com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e que é genitor do menor DAVID FRANCISCO DANTAS BARROS, nascido no dia 19.07.2019, atualmente com 03 anos de idade. Diagnosticado com AUTISMO NÍVEL 2 – CID 11 6A 02.2.

4. Em razão disso, pleiteia pela redução em 50% da sua jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para fins de acompanhamento e cuidado de seu filho menor portador de necessidades especiais, e em suas contrarrazões pugna pela manutenção da sentença recorrida.

5. O ente Estatal, Recorrente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, por falta de amparo legal na legislação estadual de regência e pela ausência de comprovação da dependência sócioeducacional.

6. Com efeito, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional (artigo 5o, §3o, da EC no 45/04), estabelece nos respectivos artigos 25 e 26 que os Estados deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e igualdade de oportunidades.

7. Além disso, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, é assegurado o tratamento prioritário à criança a garantia de direitos mínimos como vida, saúde, alimentação, educação, lazer dependem de atendimento materno, razão pela qual, mostra-se necessária a redução da carga horária pretendida:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1o - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:

§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

Os artigos 3a ao 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.69/90) dispõe que:

Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5o Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6o Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

8. Somado ao disposto nos artigos acima transcritos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.o 6.949, de 25 de agosto de 2009, assim dispõe no artigo 2 e no artigo 4:

Artigo 2

(...)

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

Artigo 4
.

1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;

9. A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário no
RE 1.237.867
/SP, sob o rito de repercussão geral, Tema no 1097 “
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”,
firmou a seguinte tese:

TEMA 1097: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

10. Eis a Ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3o, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2o do art. 1o da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5o, § 3o da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3o, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7o, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4o, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI
– Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990”.
(STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

11. Portanto, em que pese à ausência de regulamentação na Lei Estadual, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional e a tese firmada no julgamento do TEMA 1.097, acima transcritos, restando comprovada a necessidade do Servidor Público em prestar assistência ao sua filho com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

12. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEMA 1097 DO STF - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo deve ser mantida. 2. Agravo conhecido e não provido. (N.U 1001162-15.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

13.
Portanto
,
CONHEÇO
do recurso, visto que tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença
a quo
inalterada.

14. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de recurso do Estado de Mato Grosso interposto de sentença que reduziu jornada de trabalho de servidora pública, cujo filho é portado do espectro autista, para 50%, sem necessidade de reposição.

A Excelentíssima Relatora ratificou a sentença monocrática.

Sobre o tema hão de ser tecidas algumas considerações.

A primeira é que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu, via ação abstrata, pela
inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018
, por vício de inconstitucionalidade, no tópico em que regulamentava a redução de carga horária de servidor responsável pelos cuidados de pessoa com necessidades especiais, sem prejuízo da remuneração, a qual previa a redução de 50% da jornada de trabalho, condicionada à realização de perícia médica. Caracterizado um vácuo normativo, em sede local.

A segunda consideração é o fato que, no tema 1.097, o Supremo Tribunal Federal, em prol da garantia de igualdade substancial, em nítida sentença aditiva, estendeu aos servidores estaduais e municiais, o direito garantido a servidores federais, no Recurso Extraordinário (RE) 1237867, com repercussão geral reconhecida.

Nessa linha intelectiva, não se pode deixar de pontuar a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo 186/2008 e promulgado por meio do Decreto Federal 6.949/2009, a qual prima pela garantia da igualdade substancial, não discriminação e pelo superior interesse da criança com deficiência (arts. 5o e 7o da citada norma).

A tese de repercussão geral fixada pelo STF foi a seguinte: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112 /1990”.

A terceira consideração é acerca do Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112/90, o qual prevê:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei no 9.527, de 10.12.97)

§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência,
quando comprovada a necessidade por junta médica oficial
, independentemente de compensação de horário. (Incluído pela Lei no 9.527, de 10.12.97)

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (Redação dada pela Lei no 13.370, de 2016)

Pois bem, o artigo 98 da mencionada lei é expresso quanto a comprovação “de necessidade por junta médica oficial”.

A junta é que analisará a necessidade do afastamento, da presença do servidor junto ao familiar, a condição do examinado para aferir a forma de acompanhamento por parte do servidor, bem como a situação fática, as possibilidades de assistência à pessoa, nos termos do Manual de Perícias
[1]
, p. 30-31:

A concessão do horário especial ao servidor amparado pelo §3o do art. 98 da

Lei no 8.112, de 1990, objetiva possibilitar ao servidor se ausentar do local de

trabalho para prestar assistência ao cônjuge, filho ou dependente com deficiência, sem necessidade de compensação de horário. Recomenda-se especial atenção quanto à definição da diminuição das horas na jornada de trabalho do servidor. A junta oficial fundamentará sua decisão considerando a necessidade da presença do servidor junto ao familiar/dependente, bem como a condição do examinado, para aferir a forma de acompanhamento por parte do servidor, levando em consideração a situação fática, as possibilidades de assistência à pessoa com deficiência, o contexto familiar, bem como o papel do servidor na assistência à pessoa com deficiência, além de outras questões que eventualmente devam ser consideradas para concluir pela concessão ou não do horário especial, a depender do caso concreto e a critério dos peritos. Nesse sentido, poderá ser solicitado pela junta oficial o que for necessário e passível de comprovação para que haja a convicção dos peritos.

A junta oficial poderá valer-se ainda de pareceres da equipe multiprofissional

a fim de subsidiar sua decisão e estipular a nova jornada do servidor, devendo atuar com razoabilidade, de modo a garantir o direito ao horário especial ao servidor, mas sem impedi-lo de desempenhar as atribuições de seu cargo efetivo, resguardando assim o interesse público.

Nas
rationes decidendi
(razões de decidir, que são da essência do tema precedentes) do voto do ministro Ricardo Lewandowski extrai-se da análise da situação fática que originou a criação da tese, que a redução da jornada se dará no percentual de 30 a 50%, o que será definido pela junta.

Do sítio eletrônico do Governo Federal depreende-se a necessidade do ato de concessão e redução de jornada ser especificado pela junta oficial em saúde:

Ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente deficiente, uma vez nomeado para o exercício de cargo em comissão ou designado para o exercício de função ou cargo comissionado, deverá cumprir a jornada de 40 (quarenta) horas semanais em regime de dedicação integral, estando sujeito à convocação sempre que houver interesse da Administração Pública, não fazendo jus ao horário especial de que trata este assunto.

O ato de concessão deve indicar a jornada reduzida de trabalho especificada pela junta oficial em saúde, bem como ser publicado no boletim de serviço.

O horário especial vigorará a partir do dia imediatamente posterior à avaliação médico pericial por junta médica do SIASS, sendo esta data indicada na portaria de concessão do benefício
[2]
.

No caso dos autos não houve a apreciação da situação fática pela junta oficial, sendo condição
sine qua non
, formal e procedimental, com reflexos condicionantes ao deferimento ou indeferimento do direito material.

A necessidade de perícia é fundamental e houve o julgamento antecipado, em ferimento à higidez do processo, para que se chegue a um direito calcado na primazia da lei.

Por esses motivos,
divirjo
do voto da relatora,
data venia
, e
voto
pela desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que haja a realização da perícia por junta oficial e a regular instrução, antes do julgamento do feito.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

[1]
Manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal. 3.ed. / Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público. Brasília: MP, 2017.PDF (3619583) SEI 05210.002249/2017-54.

[2]
In:
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manual-do-servidor/servidor-ativo/17-regime-e-jornada-de-trabalho/horario-especial-para-servidor-com-dependente-com-deficiencia
, acesso em 24.4.24.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024